Tribunal: STF
Processo: Rcl 65358
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada em face de decisão da Vice-Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que inadmitiu o Recurso Extraordinário com fundamento no TEMA 660 do STF, por ausência de repercussão geral. 



    A parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito: 



    O Reclamante foi denunciado pelo Ministério Público perante a Colenda 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, como incurso nos artigos 316, caput, do Código Penal e 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67, c/c com o artigo 29, caput, do Código Penal, fatos praticados durante o exercício do cargo de Prefeito de David Canabarro/RS. 



    Ao final da instrução criminal, sobreveio acórdão condenatório, sendo-lhe imposta pena de 04 anos e 09 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de multa. Foram opostos embargos declaratórios, os quais restaram desacolhidos. 



    A defesa técnica, então, interpôs Recursos Especial e Extraordinário. O Recurso Especial não foi admitido pela 2ª Vice-presidência. O Recurso Extraordinário, a seu turno, teve seguimento negado em relação a um dos fundamentos, com base no TEMA 660 do STF, que negou repercussão geral à matéria ventilada, e não foi admitido quanto ao restante das questões remanescentes, por falta de prequestionamento. 



    [...]



    Em face do desprovimento do Agravo Interno, que confirma a inadmissibilidade do Recurso Extraordinário com base no Tema 660 do Supremo Tribunal Federal, por alegada ausência de repercussão geral, a defesa técnica propõe a presente Reclamação, haja vista a inexistência de meio recursal apto a conduzir a causa ao exame da Suprema Corte, e com o intuito de assegurar a autoridade e a correta aplicação das decisões do Supremo Tribunal Federal. 



    [...]



    Neste cenário, se afigura adequada a presente Reclamação, para fazer prevalecer a correta interpretação e a autoridade do decidido pela Suprema Corte no julgamento do ARE 748.371/MT (TEMA 660). 



    No caso concreto, conforme já pontuado, o ora reclamante foi denunciado perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul em razão de ser ocupante do cargo de Prefeito da cidade de Davi Canabarro/RS. Porém, quase um ano antes do encerramento da instrução criminal, o reclamante deixou o cargo de Prefeito [...]. Em razão disso, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul deveria ter remetido os autos ao juízo originário, competente em razão do local e da natureza da infração. Não o fez. Ao ser questionado sobre isso, nos embargos declaratórios, o juízo reclamado sustentou que, embora o despacho de intimação para memoriais tenha sido proferido no dia 17.12.2021, a instrução teria se encerrado em 13.10.2020, data em que “o feito estava apto para julgamento”. 



    [...]



    Quando proferido o despacho de encerramento da instrução criminal, o acusado não era mais Prefeito. Por conseguinte, não era caso de prorrogação da competência, na linha do expressamente afirmado na AP 937-QO. 



    O juízo condenatório, portanto, foi proferido por órgão jurisdicional manifestamente incompetente, em flagrante – e direta – violação à garantia do juiz natural [...]. 



    Ao final, requer a procedência da reclamação, enfatizando que está equivocada a decisão de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, proferida com amparo no TEMA 660 do STF, posto que a decisão paradigma (ARE 748.371 RG/MT), ao contrário de recomendar a negativa de seguimento, autoriza a interposição e o conhecimento do Recurso Extraordinário interposto no caso concreto. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Na presente hipótese, o Recurso Extraordinário interposto pelo ora reclamante, no qual se alegou violação ao juiz natural, foi inadmitido pelo 2º Vice-Presidente do TJRS, em decisão assim fundamentada, na parte que importa: 



    [...] com relação à alegada violação aos artigos 5º, incisos II, XXXVII e LIII, e 29, inciso X, da Constituição da República, não é de ser admitido o recurso, pois os dispositivos constitucionais invocados não foram ventilados no acórdão recorrido nem quando do julgamento dos embargos de declaração, o que atrai a aplicação dos verbetes nº 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, não sendo admitido o prequestionamento implícito, na esteira do acima referido quando da admissibilidade do recurso extraordinário da corré. 



    Essa decisão foi mantida no julgamento do subsequente Agravo Interno, nos seguintes termos: 



    De efeito, a alegação do agravante de ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição, se refere ao item da decisão em que não se admitira o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, verbis: 



    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 



    (...) 



    V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: 



    a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos; 



    b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou 



    c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. 



    Segundo o § 1º do aludido dispositivo, “da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042”. 



    A interposição equivocada do agravo interno, direcionado a este Tribunal, portanto, configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 



    De efeito, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “em matéria criminal, não se aplica o princípio da fungibilidade recursal às hipóteses de erro grosseiro” (ARE 1138987 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 20/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 30-09-2019 PUBLIC 01-10-2019). 



    O que se tem, portanto, é a decisão de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário fundada na ausência de exaurimento de instância, fundada nas Súmulas 282 e 356 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Houve, portanto, juízo negativo de admissibilidade fundado no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, baseado na ausência de prévio prequestionamento da matéria, a ensejar o uso do Agravo dirigido a Tribunal Superior, com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil, caracterizando erro grosseiro a interposição do Agravo Interno, quanto ao ponto. 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente